Tribunal: STJ
Processo: 0001183-43.2016.8.26.0358
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561134 - SP (2024/0034527-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ADIVALDO APARECIDO NEVES
ADVOGADO
: CARLOS SIMÃO NIMER - SP104052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA
PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. SUPOSTA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial, mas negou-lhe provimento,
mantendo sua condenação pelo crime previsto no art. 1o, V, da Lei no 8.137
/90, com pena de 2 anos de reclusão, substituída por prestação pecuniária de
50 salários mínimos. O réu, na condição de sócio-administrador da empresa
SCS – Soluções, Construções e Sistemas Ltda., deixou de recolher ICMS
relativo à remessa de mercadorias para industrialização sem o devido retorno
documentado. No agravo, alegou nulidades processuais, ausência de dolo,
responsabilidade penal objetiva, dissídio jurisprudencial e erro na dosimetria
da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a inquirição de
testemunhas pelo juiz antes das partes gera nulidade processual; (ii)
estabelecer se houve violação ao dever de fundamentação da sentença penal
condenatória; (iii) determinar se a condenação impôs responsabilidade penal
Documento eletrônico VDA49711249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 5a78d7a4-ba4e-4409-b4d0-076e5a91126b

objetiva ao sócio-administrador; (iv) avaliar se a dosimetria da pena foi
arbitrária; e (v) verificar se o agravo regimental apresentou impugnação
específica suficiente para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inquirição de testemunhas pelo juiz antes das partes configura
nulidade relativa, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto, o
que não foi comprovado pelo agravante.
4. A sentença penal condenatória expôs de forma detalhada os
fundamentos da autoria e materialidade do delito, com base em provas
documentais, perícia e testemunhos, não havendo violação ao art. 381, III, do
CPP. A responsabilidade penal do agravante não decorreu da simples
condição de sócio, mas do exercício efetivo da administração da empresa e do
domínio sobre os fatos, excluindo-se a hipótese de responsabilidade objetiva.
5. A fixação da prestação pecuniária observou os limites legais e foi
fundamentada na capacidade financeira do réu, não se tratando de erro de
direito, mas de valoração fática insuscetível de revisão em recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
6. O agravo regimental não enfrentou os fundamentos da decisão
monocrática, limitando-se a repetir argumentos anteriores sem impugnação
específica, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.

Teses de julgamento: (i) a inquirição de testemunhas pelo magistrado,
antes das partes, configura nulidade relativa, exigindo a demonstração de
prejuízo concreto; (ii) a sentença penal condenatória atende ao dever de
fundamentação quando explicita, com base em provas, os motivos da
condenação; (iii) a responsabilidade penal do sócio-administrador exige a
demonstração de seu efetivo poder de gestão e domínio do fato, o que foi
delimitado pelas instâncias ordinárias e não pode ser revisto em sede de
recurso especial; (iv) a revisão da dosimetria da pena em recurso especial é
incabível quando exige reexame de matéria fática, nos termos da Súmula 7 do
STJ; (v) a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula
182 do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49711249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 5a78d7a4-ba4e-4409-b4d0-076e5a91126b

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 5a78d7a4-ba4e-4409-b4d0-076e5a91126b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561134 - SP (2024/0034527-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ADIVALDO APARECIDO NEVES
ADVOGADO
: CARLOS SIMÃO NIMER - SP104052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA
PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. SUPOSTA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial, mas negou-lhe provimento,
mantendo sua condenação pelo crime previsto no art. 1o, V, da Lei no 8.137
/90, com pena de 2 anos de reclusão, substituída por prestação pecuniária de
50 salários mínimos. O réu, na condição de sócio-administrador da empresa
SCS – Soluções, Construções e Sistemas Ltda., deixou de recolher ICMS
relativo à remessa de mercadorias para industrialização sem o devido retorno
documentado. No agravo, alegou nulidades processuais, ausência de dolo,
responsabilidade penal objetiva, dissídio jurisprudencial e erro na dosimetria
da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a inquirição de
testemunhas pelo juiz antes das partes gera nulidade processual; (ii)
estabelecer se houve violação ao dever de fundamentação da sentença penal
condenatória; (iii) determinar se a condenação impôs responsabilidade penal
Documento eletrônico VDA49717644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:31
Código de Controle do Documento: b7ec37f5-0c9c-416b-ada2-d54a6aa9cf1f

objetiva ao sócio-administrador; (iv) avaliar se a dosimetria da pena foi
arbitrária; e (v) verificar se o agravo regimental apresentou impugnação
específica suficiente para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inquirição de testemunhas pelo juiz antes das partes configura
nulidade relativa, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto, o
que não foi comprovado pelo agravante.
4. A sentença penal condenatória expôs de forma detalhada os
fundamentos da autoria e materialidade do delito, com base em provas
documentais, perícia e testemunhos, não havendo violação ao art. 381, III, do
CPP. A responsabilidade penal do agravante não decorreu da simples
condição de sócio, mas do exercício efetivo da administração da empresa e do
domínio sobre os fatos, excluindo-se a hipótese de responsabilidade objetiva.
5. A fixação da prestação pecuniária observou os limites legais e foi
fundamentada na capacidade financeira do réu, não se tratando de erro de
direito, mas de valoração fática insuscetível de revisão em recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
6. O agravo regimental não enfrentou os fundamentos da decisão
monocrática, limitando-se a repetir argumentos anteriores sem impugnação
específica, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.

Teses de julgamento: (i) a inquirição de testemunhas pelo magistrado,
antes das partes, configura nulidade relativa, exigindo a demonstração de
prejuízo concreto; (ii) a sentença penal condenatória atende ao dever de
fundamentação quando explicita, com base em provas, os motivos da
condenação; (iii) a responsabilidade penal do sócio-administrador exige a
demonstração de seu efetivo poder de gestão e domínio do fato, o que foi
delimitado pelas instâncias ordinárias e não pode ser revisto em sede de
recurso especial; (iv) a revisão da dosimetria da pena em recurso especial é
incabível quando exige reexame de matéria fática, nos termos da Súmula 7 do
STJ; (v) a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula
182 do STJ.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Adivaldo Aparecido Neves
contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para negar
provimento ao recurso especial no processo no 2.561.134/SP.
O agravante foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
pela prática do delito previsto no artigo 1o, inciso V, da Lei Federal no 8.137/90, à pena
Documento eletrônico VDA49717644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:31
Código de Controle do Documento: b7ec37f5-0c9c-416b-ada2-d54a6aa9cf1f

de 2 anos de reclusão, substituída pelo pagamento de prestação pecuniária no valor de 50
salários mínimos. A denúncia imputou ao réu, na qualidade de sócio administrador da
empresa SCS - Soluções, Construções e Sistemas, o não recolhimento de ICMS no valor
de R$ 218.947,87 (duzentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e
sete centavos), em dezembro de 2011, por ter "remetido mercadorias para
industrialização junto ao estabelecimento WTMI - Comércio e Manutenção e Serviços
Ltda., sem a posterior apresentação das notas fiscais de retorno de produtos
industrializados".
O recurso especial foi inicialmente inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, tendo o agravante interposto agravo em recurso especial. A decisão monocrática
ora agravada conheceu do agravo, mas negou provimento ao recurso especial com
fundamento no artigo 253, § único, inciso II, alínea "b", do Regimento Interno do STJ.
No recurso especial, o agravante alegou violação aos artigos 156, 212, 381 e
564 do Código de Processo Penal, bem como aos artigos 13, 18, inciso I, 45, 59 e 60 do
Código Penal e artigo 1o, inciso V, da Lei Federal no 8.137/90. Em síntese, sustentou que:
a) o acórdão inverteu o ônus da prova ao desqualificar depoimentos de três testemunhas
de defesa que afirmaram que o réu não tinha ingerência sobre questões fiscais da
empresa; b) houve violação ao sistema acusatório por protagonismo judicial na colheita
de provas; c) o acórdão deixou de apontar elementos específicos que demonstrassem a
conduta do acusado; d) não houve demonstração de nexo causal entre a conduta do réu e
o resultado; e) ausência de demonstração de dolo e fraude exigidos pelo tipo penal
tributário; f) inadequada individualização da pena sem análise das circunstâncias
judiciais; g) existência de dissídio jurisprudencial.
No presente agravo regimental, o agravante sustenta que a decisão
monocrática não observou os requisitos do artigo 253, § único, inciso II, alínea "b", do
Regimento Interno do STJ, pois deixou de indicar julgados ou súmulas consolidadas que
contrariem as teses levantadas. Argumenta que as violações aos artigos 156, 381 e 564
do CPP foram afastadas sem qualquer fundamentação baseada em jurisprudência
dominante ou súmulas. Quanto às alegações de violação à Súmula 7 do STJ para as
demais teses, alega que se trata de questões exclusivamente de direito que não
demandam reexame fático-probatório. Sustenta ainda que o dissídio jurisprudencial foi
inadequadamente afastado, pois os casos paradigma são idênticos ao presente,
envolvendo a impossibilidade de responsabilização criminal de sócio/administrador
apenas pela função ocupada.
Documento eletrônico VDA49717644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:31
Código de Controle do Documento: b7ec37f5-0c9c-416b-ada2-d54a6aa9cf1f

Requer seja conhecido e provido o agravo regimental para que o recurso
especial seja julgado pelo órgão colegiado, com a reforma do acórdão do TJSP para
restabelecer a aplicação dos dispositivos legais mencionados (e-STJ fls. 1476-1499).
O Ministério Público Federal (e-STJ fls. 1516-1524) e o Ministério Público do
Estado de São Paulo (e-STJ fls. 1525-1526) contra-arrazoaram o recurso.
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
1460-1471):

“O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do
Tribunal
, razão pela qual, nos termos do art. 253, parágrafo único, inc. II, do RISTJ,
a quo
conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial é tempestivo e está com a representação processual correta. O
recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de
lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não
incidência da súmula no 284 do STF).
Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida
no recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da súmula
282 do STF).
Ademais, o acórdão apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não
incidência da súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da
súmula 283 do STF).
Por fim, o teor da súmula 7 é inaplicável ao caso em tela, uma vez que as questões
suscitadas no recurso especial não demandam reexame do conjunto fático-probatório.
Limita-se esta Corte a reavaliar, sob o prisma jurídico, os fatos assentados pelas instâncias
ordinárias e a assegurar a correta aplicação da legislação federal ao caso concreto.
Passo a examinar o mérito do recurso especial.
A defesa principia o recurso especial apontando a nulidade da instrução criminal por
ofensa ao art. 212, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
No processo penal, todavia, as nulidades somente são reconhecidas mediante a
demonstração de prejuízo concreto à parte interessada. O ônus probatório recai sobre quem
invoca o vício, devendo evidenciar de que modo a desconformidade procedimental ou a
ausência de solenidade legal ocasionou-lhe efetivo prejuízo, insuficiente, para esse fim, a
mera existência de condenação.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49717644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:31
Código de Controle do Documento: b7ec37f5-0c9c-416b-ada2-d54a6aa9cf1f

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHAS. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, no qual a parte agravante alegava parcialidade do magistrado
na condução da audiência de instrução, em razão de ter iniciado as perguntas às
testemunhas, supostamente violando o art. 212 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a inquirição de
testemunhas pelo magistrado, antes das partes, configura nulidade relativa e se houve
demonstração de prejuízo concreto para a parte agravante.
III. Razões de decidir3. O art. 212 do CPP permite que o juiz participe das inquirições,
sendo-lhe facultada a produção de provas necessárias à formação do seu livre
convencimento, não configurando, por si só, nulidade.
4. A nulidade relativa exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não foi
comprovado pela parte agravante, uma vez que a condenação, por si só, não caracteriza
prejuízo.
5. A inversão da ordem das perguntas não foi suficiente para demonstrar parcialidade do
magistrado ou prejuízo à defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inquirição de testemunhas pelo magistrado, antes das partes,
configura nulidade relativa, exigindo a demonstração de prejuízo concreto. 2. A
condenação, por si só, não caracteriza prejuízo para fins de nulidade processual".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 212; CPP, art. 563; CPP, art. 572.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 662.325/MG, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no RHC 148.274/SC, Rel. Min.
29/03/2022
Laurita Vaz, julgado em
. (AgRg no REsp n. 2.144.915/SP, relator Ministro
15/06/2021
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
26/2/2025
7/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. INQUIRIÇÃO
DE TESTEMUNHAS PELO JUÍZO. AFRONTA AO ART. 212 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a inquirição
diretamente das testemunhas pelo Juiz, após as mudanças no art. 212 do Código de Processo
Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o
.
disposto no art. 563 do mesmo Estatuto
2.
, cabendo ao agente demonstrar
A condenação, por si só, não é geradora de prejuízo
que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a
desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos. (AgRg no AREsp n. 2.192.337
/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
.)
15/8/2023
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 852.457/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
26/9/2023
29/9/2023
grifou-se.)
Documento eletrônico VDA49717644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:31
Código de Controle do Documento: b7ec37f5-0c9c-416b-ada2-d54a6aa9cf1f

A defesa prossegue apontando suposta violação aos artigos 381, III, e 564, V, do Código
de Processo Penal, defendendo que a carência de motivação no édito condenatório. No
entanto, fica evidente pelos termos em que a questão foi formulada no recurso especial, que
a defesa pretende, em verdade, revolver o acervo probatório para infirmar as conclusões das
instâncias ordinárias.
A sentença condenatória apresentou fundamentação suficiente para alcançar o padrão
racional necessário de justificação da sentença condenatória, senão vejamos:

“Da análise do conjunto probatório encartado aos autos, verifica-se que o réu,
efetivamente, suprimiu tributo mediante o não fornecimento de nota fiscal relativa à
prestação de serviço, restando configurada a prática do delito tipificado no art. 1o, V, da Lei
no 8.137/90.
Consta dos autos que, nos anos de 2010 e 2011, a empresa SCS Soluções, Construções e
Sistemas LTDA remeteu R$ 1.843.301,42 em mercadorias para industrialização à empresa
WTMI Comércio, Manutenção e Serviços LTDA, tendo sido comprovado o retorno de
apenas R$ 626.924,35 (fls. 122), constatando-se, assim, que o contribuinte deixou de
fornecer, quando obrigatória, nota fiscal relativa à prestação de serviço, efetivamente
realizada, o que é vedado pela legislação.
Nos moldes do auto de infração no 4.027.172-9, inscrito em dívida ativa, verifica-se que
o acusado deixou de pagar Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no valor de
R$ 218.947,87 (fls. 117).
Notificado pelo fisco para apresentar as notas fiscais de retorno de produtos
industrializados e a apresentar os saldos iniciais e finais em posse do estabelecimento
industrializador em cada exercício fiscalizado, assim como justificar as diferenças apuradas
entre o confronto de remessas e retornos de mercadorias para industrialização, o acusado
apresentou notas fiscais de retorno de industrialização que totalizam somente R$
626.924,35, assim como justificou as diferenças apuradas como sendo materiais
consumíveis e desperdícios do processo de industrialização.
De acordo com a perícia realizada às fls. 678/686, foram enviados à WTMI um total de
637,942 toneladas de material em peso, sendo 598,139 toneladas de chapas de aço ASTM-
A36, 26,116 toneladas de perfis de aço ASTM-A36 e 13,687 toneladas de construções pré-
fabricadas, além de 304 litros de diluente e 1378 litros de tinta (itens secundários que não
agregam valores significativos ao peso).
O réu remeteu 637,942 toneladas de material em peso para industrialização, através de
nota de saída com suspensão do tributo, e deveria recebê-lo no prazo prorrogável de 180
dias, ou seja, 6 meses para a fabricação, que poderia chegar a 1 ano com a prorrogação.
Conforme o perito nomeado nos autos, retornaram à SCS um total de 288,748 toneladas
de material em peso, sendo 211,183 toneladas de chapas de aço ASTM-A36, 6,480
toneladas de perfis de aço ASTM-A36, 4,700 toneladas de suportes pré-fabricadas, 49,385
toneladas de construções pré-fabricadas e 17 toneladas de construções secundárias pré-
fabricadas, além de 120 litros de diluente e 721 litros de tinta (itens secundários que não
agregam valores significativos ao peso).
Denota-se, assim, que não retornou à SCS a exorbitante quantia de 349,194 toneladas de
material em peso. Não recebendo o produto industrial, que seria feito por nota de entrada, e
Documento eletrônico VDA49717644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:31
Código de Controle do Documento: b7ec37f5-0c9c-416b-ada2-d54a6aa9cf1f

não tendo sido requerida a prorrogação para a conclusão fabril, forma-se o fato gerador do
tributo.
(...)
Por todo o exposto, a conduta retro descrita se enquadra na descrição do núcleo do tipo
penal previsto no art. 1o, inciso V, da Lei no 8.137/90, qual seja, suprimir tributo mediante o
não fornecimento de nota fiscal relativa à prestação de serviço.
A despeito das suas alegações, o acusado tinha poder de gerência e de administração da
empresa e, nas circunstâncias em que ocorreram os fatos, não pode alegar ignorância quanto
à ilicitude das operações fiscais praticadas, por ele próprio ou prepostos, já que era o
principal beneficiado.
O acusado é diretor, sócio e administrador e detém 99% das cotas do capital social,
assinando pela empresa.
É incontroverso que foi o próprio réu quem escolheu Eurípedes como líder empresarial e,
apesar de as testemunhas de defesa ouvidas em juízo (funcionários da empresa) tentarem
convencer que o réu não possuía função administrativa ou responsabilidade pela
escrituração contábil, confirmaram que o acusado exercia a presidência de todas as suas
empresas.
Embora o réu tenha optado por descentralizar o seu grupo de empresas, é fato certo que
ele era e agia como proprietário das mesmas, sendo que todas as decisões fundamentais
passavam ao final pelo seu crivo.
Assim, resta evidente que, apesar da existência da figura do líder empresarial, o acusado
quem detinha amplos poderes de mando/gestão, escolhendo pessoalmente os líderes
empresariais, os quais o auxiliavam na administração de cada uma das empresas do grupo,
com poderes gerenciais, no entanto, limitados.
Nítido, pois, que o réu era proprietário da empresa SCS, administrando-a como tal, sem
se verificar fragilidade probatória ou ausência de dolo, especialmente diante da expressiva
importância fraudada, algo que não passaria despercebido aos olhos de administrador
experiente e imbuído de boa-fé, ainda que não fosse diretamente responsável pela
administração da área contábil do estabelecimento, lembrando que, em prol dele, reverteu-se
o proveito da sonegação de razoável monta.
E nesse sentido, obviamente era sim exigível conduta diversa do réu, não sendo
admissível ou sequer aceitável sua conduta em afronta ao direito e em prejuízo ao erário.”
(e-STJ fls. 933-950)

Verifica-se que o magistrado de primeira instância realizou exaustiva apreciação das
provas documentais e testemunhais, confrontando os documentos da receita com os laudos
periciais e a prova oral colhida, logrando formar juízo de certeza quanto à autoria e
materialidade do delito, explicitando, de forma fundamentada, os motivos determinantes de
sua conclusão.
Logo, não há violação ao dever de fundamentação, imposto pelos retros citados preceitos
legais. A defesa alega que o réu foi condenado apenas por ser sócio da empresa e que ele
não teve ingerência na administração empresarial (e-STJ fls. 1168), sugerindo ter sido
punido por responsabilidade objetiva, o que não procede.
Documento eletrônico VDA49717644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:31
Código de Controle do Documento: b7ec37f5-0c9c-416b-ada2-d54a6aa9cf1f

As alegações de que não há provas suficientes para embasar a condenação (e-STJ fls.
2101), de violação aos artigos 13 e 18, I, do Código Penal e de violação ao artigo 1o, V, da
, porque
Lei no 8.137/1990, são incompatíveis com os limites cognitivos do recurso especial
as instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos, concluíram que o réu praticou o
delito imputado na denúncia, o que não pode ser revisto por essa Corte de Justiça, em razão
do óbice da Súmula 7.
Para transcender o óbice da Súmula 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em que medida
as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando
a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso,
avaliar a tese de que as provas são insuficientes para quebrar o estado de dúvida e que não
há provas do nexo causal e da conduta dolosa, como quer a defesa, demandaria
revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal.
As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas e chegar à
conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos e provas.
A Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório em recurso especial.
Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que o réu é culpado é insuscetível de
modificação nesta Corte, salvo se demonstrada a ocorrência de violação direta de lei federal,
o que não é o caso.
Vejamos os precedentes dessa Corte em casos análogos:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
SONEGAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO DOLO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, no qual se alegava violação ao art. 1o, I, da Lei n. 8.137/90 e
ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, sob os argumentos de ausência de dolo e falta
de motivação do decreto condenatório.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se a
condenação da agravante decorreu apenas da condição de sócia-administradora da pessoa
jurídica contribuinte, configurando responsabilidade penal objetiva.
3. Outra questão em discussão é se a decisão do Tribunal de origem carece de
fundamentação suficiente, violando o art. 381, III, do CPP, e se a análise das teses relativas
à imputação de responsabilidade objetiva e à ausência de dolo esbarra na Súmula n. 7 do
STJ.
III. Razões de decidir4. O Tribunal de origem refutou as teses defensivas com motivação
idônea, concluindo pela comprovação da prática de sonegação fiscal (e não mero
inadimplemento de crédito tributário) e da autoria da agravante, consignando-se que ela e a
corré exerciam a administração da pessoa jurídica contribuinte, eram responsáveis pelo
recolhimento dos tributos, pela contabilidade e pela contratação do contador, e foram as
únicas beneficiárias da fraude fiscal.
5. Não se há falar em responsabilidade penal objetiva, porquanto a agravante não foi
condenada pela simples qualidade de sócia, menos ainda pela falta de condições de pagar o
Documento eletrônico VDA49717644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:31
Código de Controle do Documento: b7ec37f5-0c9c-416b-ada2-d54a6aa9cf1f

débito tributário, tampouco pela mera contratação de contador, e sim por exercer a
administração e ser a responsável pela contabilidade da sociedade empresária, o que lhe
dava domínio final do fato delituoso.
6. A análise da pretensão absolutória por alegada responsabilidade objetiva e
insuficiência de provas do dolo demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade penal por sonegação fiscal não se configura
pela mera condição de sócio, mas pelo efetivo exercício da administração e controle da
contabilidade da empresa. 2. A análise da pretensão absolutória por insuficiência de provas
do dolo e por alegada responsabilidade objetiva esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que veda o
."
revolvimento fático-probatório em recurso especial
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.137/90, art. 1o, I; CPP, art. 381, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp 275.141/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no R Esp n. 2.021.858/SC, Rel.
19/11/2015
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
4/10/2023
(AgRg no AREsp n. 2.679.380/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
4/2/2025
14/2/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDEFERIMENTO DE
PROVA PERICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ARTS. 284 E 400, § 1o, DO
CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o art. 400, § 1o, do Código de
Processo Penal, autoriza o Magistrado, de maneira fundamentada, a indeferir as provas que
considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da
prova" (AgInt no RHC 80.951/DF, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Quinta Turma, j.
, DJe
). 2. No caso, o Magistrado de primeiro grau
22/5/2018
30/5/2018
indeferiu o pedido de exame pericial nos extratos bancários acostados ao procedimento
administrativo-fiscal, de forma fundamentada, assim o fazendo, amparado ainda, na
incidência do art. 284 do CPP, in verbis "salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou
a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao
esclarecimento da verdade".
3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela
absolvição da conduta tributária ilícita, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.317.879/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
19/9/2019
24/9/2019

O recurso especial também argumenta que o acórdão recorrido violou os artigos 45, § 1o,
59 e 60 do Código Penal, por falta de motivação adequada da dosimetria da prestação
pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade.
Documento eletrônico VDA49717644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:31
Código de Controle do Documento: b7ec37f5-0c9c-416b-ada2-d54a6aa9cf1f

Como é cediço, a fixação da prestação pecuniária deve observar o comando contido no
artigo 45, §1o, do Código Penal, ou seja, o valor fixado pelo juiz não poderá ser inferior a 1
(um) salário-mínimo e nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.
Ademais, "a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração
penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena
privativa de liberdade irrogada ao acusado" (AgRg no REsp n. 1.707.982/MG, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/4/2018
27/4/2018
O Tribunal de Justiça julgou provado que “o apelante é sócio proprietário de empresa
com faturamento de milhões de reais (ou bilhões) anualmente, consoante exposto por ele
quando do interrogatório judicial, nada infirmando condição financeira a propiciar o
.” (e-STJ fls. 1121, grifou-se)
cumprimento da obrigação
Desse modo, a reforma do julgado como requer a defesa, para reduzir o valor fixado a
título de prestação pecuniária, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário
revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência incabível em recurso especial,
vedada pela Súmula 7/STJ.
Nessa instância extraordinária, é julgada apenas a validade da fundamentação das
decisões das instâncias inferiores, para o fim de garantir a uniforme aplicação da Lei penal.
A propósito:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONDENAÇÃO
PELA PRÁTICA DO DELITO DE DESCAMINHO. PRETENSÕES DEFENSIVAS DE
UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA
E DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO E INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
manteve o critério de exasperação da pena-base utilizado pela origem e o valor da prestação
pecuniária.
2. O acórdão recorrido utilizou a fração de aumento de 1/8 sobre a diferença da penas
mínima e máxima previstas para o delito de descaminho, para cada circunstância judicial
desfavorável, bem como fixou a prestação pecuniária em 5 salários-mínimos.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação
da pena-base deve seguir a fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável e se a
prestação pecuniária pode ser reduzida no caso concreto.
III. Razões de decidir4. A jurisprudência reconhece a discricionariedade do julgador na
escolha do critério de exasperação da pena-base, admitindo a utilização da fração de
aumento de 1/6 sobre pena mínima abstratamente cominada para o delito ou 1/8 sobre o
intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, ressalvadas as
hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às
frações acima mencionadas.
Documento eletrônico VDA49717644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:31
Código de Controle do Documento: b7ec37f5-0c9c-416b-ada2-d54a6aa9cf1f

5. A fixação da prestação pecuniária considerou a disponibilidade financeira que a
acusada revelou ter para realizar a operação de compra de mercadorias estrangeiras para
revenda em território nacional de modo ilícito, sendo vedado o reexame de provas em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base pode seguir a fração de 1/6 sobre a
pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do delito, ressalvada
a possibilidade de adoção de outras frações desde que haja fundamentação idônea para
tanto. 2. A revisão da capacidade econômica para fixação da prestação pecuniária é inviável
em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 45, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 788.363/ES, Rel.
18/4/2023
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
17/4/2023
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
22/10/2024
25/10/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCAMINHO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO. SÚMULA
N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A irresignação da Defesa não merece prosperar, pois não foram apresentados
argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em
consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao
tema.
2. No caso, o valor da prestação pecuniária foi fixado considerando a renda mensal do
réu, os tributos iludidos com a prática criminosa e a ausência de comprovação da
incapacidade financeira para suportar o referido ônus. Portanto, a conjugação dos fatores
apontados se revela suficiente para justificar o valor fixado a título de prestação pecuniária.
3. Ademais, tendo as instâncias ordinárias fixado a prestação pecuniária de forma
motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante
dos autos, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a desconstituição das
conclusões alcançadas, no intuito de abrigar a pretensão recursal de redução do valor do
montante da prestação pecuniária, com base na alegada incapacidade econômica do réu,
demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do acervo de fatos e provas,
providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.602.596/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/10/2024
, grifou-se.)
21/10/2024

Por último, rejeito a alegação de dissídio jurisprudencial, uma vez que os elementos
fáticos considerados pelos acórdãos apontados como paradigmas são distintos daqueles do
caso concreto. Nos acórdãos invocados pelo recorrente (e-STJ fls. 1.182), considerou-se
Documento eletrônico VDA49717644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:31
Código de Controle do Documento: b7ec37f5-0c9c-416b-ada2-d54a6aa9cf1f

insuficiente apenas a condição de sócio da empresa para imputar-lhe a prática do crime. No
entanto, no caso concreto, o acórdão recorrido considerou provado que o recorrente exercia
a administração da empresa, detendo o domínio sobre o fato, conclusão extraída a partir de
documentos e testemunhos (e-STJ fls. 1.143). Tratam-se, portanto, de casos distintos.
Por esses fundamentos, com base no art. 2532, parágrafo único, II, “b”, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.”

Percebe-se que o caso realmente era de negar provimento ao recurso especial.
Não há como acolher o pedido de nulidade baseado na violação ao art. 212,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, porque o recorrente não demonstrou
prejuízo concreto decorrente do rito adotado e é de longa data a jurisprudência de que
não se invalida ato processual que não tenha causado prejuízo à parte.
Sob o pretexto de violação aos artigos 381, III, e 564, V, do CPP, e aos artigos
13 e 18, I, do Código Penal, o recorrente pretende, em realidade, que o Superior Tribunal
de Justiça reexame os fatos e as provas para chegar à conclusão diversa da Corte de
origem, o que extrapola os limites cognitivos do recurso especial.
Na espécie, as instâncias ordinárias promoveram criteriosa apreciação das
provas documentais e testemunhais, confrontando os documentos da receita com os
laudos periciais e a prova oral colhida, logrando formar juízo de certeza quanto à autoria
e materialidade do delito, explicitando, de forma fundamentada, os motivos
determinantes de sua conclusão. Logo, não há que se cogitar de que o réu tenha sido
condenado apenas por ser sócio da empresa e que ele não teve ingerência na
administração empresarial, sugerindo ter sido punido por responsabilidade objetiva, o
que não procede.
Também não há como julgar a tese de violação ao art. 45, § 1o, do Código
Penal, porque o valor da prestação pecuniária não resultou de má interpretação da Lei
penal, mas sim de provas de que o recorrente é sócio de empresa que fatura milhões ou
bilhões de reais por ano, fatos que não podem ser revistos em recurso especial.
E, em verdade, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos
argumentos que já tinham sido expostos no recurso especial e no agravo em recurso
especial, sem impugnar, objetivamente, o conteúdo da decisão agravada, olvidando da
necessidade de atacar, adequadamente, a decisão agravada, o que atrai a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49717644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:31
Código de Controle do Documento: b7ec37f5-0c9c-416b-ada2-d54a6aa9cf1f

Não é suficiente a repetição de alegações deduzidas no recurso desprovido ou
a simples menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador. Aplica-se ao caso a
Súmula no 182 do STJ, diante da inobservância do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado por contrabando de cigarros, com apreensão de 2.500
maços, e buscava a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a quantidade
apreendida era inferior ao patamar estabelecido pela jurisprudência do STJ.
3. O TRF3 não admitiu o recurso especial, e a Presidência do STJ não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 182 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
5. A questão também envolve a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime
de contrabando de cigarros, considerando a quantidade apreendida.
III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932, inciso III, do CPC e a Súmula 182
do STJ.
7. A quantidade de 2.500 maços de cigarros apreendidos excede o limite de 1.000 maços
estabelecido pela jurisprudência do STJ para a aplicação do princípio da insignificância,
inviabilizando a absolvição com base nesse princípio.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
. 2. O princípio da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental
insignificância não se aplica ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida
excede 1.000 maços."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, art. 334-A; Decreto-Lei
n. 399/1968, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.677.886/MS,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03.06.2020; STJ, REsp 1.977.652/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 19.09.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.857.704/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
6/5/2025
13/5/2025

Documento eletrônico VDA49717644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:31
Código de Controle do Documento: b7ec37f5-0c9c-416b-ada2-d54a6aa9cf1f

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. VERBETE 182 DA SÚMULA DO STJ. RECORRENTE DEIXOU DE
IMPUGNAR OS MOTIVOS DA NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistindo impugnação específica acerca do fundamento da decisão que não admitiu
o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. A ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, §
1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte, obstando-se o provimento do agravo.
3. A defesa deixou de realizar o devido cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o
acórdão impugnado, com as análises cabíveis para se identificar os pontos convergentes dos
casos e a necessidade de semelhante resposta jurídica a ambos, sequer rebateu este óbice,
levantado pelo Tribunal local, nas razões de seu agravo.
4. "A mera transcrição de ementas de julgados não comprova a divergência
jurisprudencial. Para tanto, exige-se cotejo analítico demonstrando a similitude fática entre
os acórdãos confrontados, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do
" (AgRg no AREsp n. 2.703.055/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
RISTJ
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.823.295/PB, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
, grifou-se.)
28/4/2025

Por esses fundamentos, não conheço do agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49717644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:31
Código de Controle do Documento: b7ec37f5-0c9c-416b-ada2-d54a6aa9cf1f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0034527-6
AREsp 2.561.134 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011834320168260358 00011834320168260358792016 11834320168260358
11834320168260358792016 792016
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADIVALDO APARECIDO NEVES
ADVOGADO
: CARLOS SIMÃO NIMER - SP104052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADIVALDO APARECIDO NEVES
ADVOGADO
: CARLOS SIMÃO NIMER - SP104052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422451558091:050<380@
2024/0034527-6 - AREsp 2561134 Petição : 2025/0057167-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:42:06
Código de Controle do Documento: AB720418-7A2F-444B-BB42-BAC245782F38